Tribunal: TCU
Processo: 022.942/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7581/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.942/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Morgado dos Guimaraes Teixeira (XXX.017.537-XX); Cristiana Morgado dos Guimaraes Teixeira Argueso (XXX.553.558-XX); Delorina da Costa Antonio (XXX.566.607-XX); Elizabeth Goncalves Mansur Zaine (XXX.220.771-XX); Ida de Fatima Hilgemberg (XXX.950.036-XX); Julia Oliveira dos Guimaraes Rosado Teixeira (XXX.556.849-XX); Patricia Rejeane Hilgemberg (XXX.634.637-XX); Rosemari Miriam Hilgemberg Figueiredo (XXX.710.246-XX); Walkiria Sanches da Silva (XXX.777.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.